Tribunal: CARF
Processo: 15586.000622/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000622/2008-37
ACÓRDÃO
2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. LIVROS E DOCUMENTOS.
EXIBIÇÃO. REQUISITO FORMAIS E MATERIAIS. OBRIGATORIEDADE. CFL 38.
O contribuinte que descumprir o dever instrumental de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as CSP, apresentá-los sem
atendimento das formalidades legais exigidas, com omissão ou informação
diversa da realidade, sujeita-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000622/2008-37
2

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as CSP, apresentá-los com atendimento das formalidades
legais exigidas, sem omissão ou informação diversa da realidade - CFL 38.
Contextualização processual
No reportado procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários
decorrentes da remuneração paga aos contribuintes individuais, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, os quais foram pautados para julgamento nesta
reunião, conforme síntese do quadro abaixo, extraída Relatório da Ação Fiscal (processo digital,
fls. 11 a 18) e do Termo de Encerramento (processo digital no 15586.000618/2008-79, fl. 24):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.021.123-5
Cont. patronal
1 a 12/2004
15586.000618/2008-79
37.163.776-7
Cont. dos segurados
1 a 12/2004
15586.000620/2008-48
37.021.119-7
CFL 68
5/2008
15586.000623/2008-81
37.021.124-3
CFL 59
5/2008
15586.000625/2008-71
37.021.118-9
CFL 38
5/2008
15586.000622/2008-37
37.021.117-0
CFL 30
5/2008
15586.000621/2008-92
Autuação
A Recorrente descumpriu a obrigação acessória de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as CSP, apresentá-los com atendimento das formalidades legais exigidas,
sem omissão ou informação diversa da realidade, motivo por que foi constituído o crédito aqui
contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo
digital, fls. 14 e 17):
21-Pelo exposto, considerando-se a omissão do contribuinte em lançar na sua
contabilidade os pagamentos feitos aos médicos e as contribuições
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000622/2008-37
3
previdenciárias correspondentes, fica caracterizado o cometimento de infração à
legislação previdenciária, tipificada pela apresentação deficiente dos livros Diário
e Razão do exercício de 2004.
22- Os dispositivos legais que versam sobre o assunto são o artigo 33, parágrafo
3o da Lei no 8.212, de 24/07/91, combinado com o artigo 233, parágrafo único, do
RPS. A seguir transcrevemos os dispositivos do RPS:
[...]
1- O valor mínimo da multa corresponde a R$12.548,77, de acordo com os artigos
92 e 102 da Lei 8212, de 24/07/91 e com o artigo 283, inciso II, alínea "j" e artigo
373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99,
com a atualização da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, DOU
de 12/0312008, artigo 8 0, inciso VI.
2-A empresa, entretanto, é infratora reincidente da legislação previdenciária, uma
vez que já havia cometido outras infrações há menos de cinco anos do evento ora
relatado, conforme indicado a seguir:
[...]
3-A reincidência constitui-se em circunstância agravante da penalidade aplicada
(RPS art. 290, V e § único).
4-A infração atual é do mesmo tipo da infração consignada no AI no 351795340,
ou seja, refere-se ao mesmo dispositivo legal, caracterizando-se uma reincidência
específica, caso em que a multa é elevada em três vezes. (RPS, art.292, IV)
5-Não ocorreu circunstância atenuante da penalidade aplicada, conforme prevista
no artigo 291 do RPS.
6-Diante da ocorrência de circunstância agravante e da inexistência de
circunstância atenuante, o valor da multa passa a ser de R$37.646,31 (3 x
12.548,77).
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-27.594 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ1 (processo digital, fls. 65 e 66):
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 31/38), trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. Foi aplicada uma multa punitiva pelo não lançamento dos pagamentos
efetuados aos médicos integrantes do corpo clínico, na suposição de que tais
contribuições seriam devidas e que de fato, teriam sido efetuados os pagamentos;
3.2. É evidente que não se pune por meras suposições;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000622/2008-37
4
3.3. A impugnante não deveria lançar em sua contabilidade seus pagamentos ou
remunerações que não foram feitos, apenas para propiciar o pagamento à
Previdência, relativamente a uma remuneração que não ocorreu;
3.4. Ademais, resulta indubitável que se trata, no presente Auto de Infração, da
aplicação em duplicidade, da penalidade;
3.5. No Auto de Infração final 119-7, foi aplicada a penalidade de multa, no
percentual de 100%, por ter deixado de informar as remunerações feitas aos
médicos, no período que indica. No presente a penalidade é por ter deixado de
exibir os livros em que foram lançadas as contribuições lançadas naquele outro
Auto de Infração. Trata-se de uma aberração jurídica, que no direito romano se
dava o nome de "bis in ibdem", intolerável do ponto de vista jurídico;
3.6. Ninguém pode ser apenado duas vezes, pelo mesmo fato. Daí existir a fura da
"consunção' no direito penal brasileiro, de que o crime maior absorve o menor,
que romanos diziam: "majorem absorbet menorem”;
3.7. A penalidade aplicada a título de multa no valor equivalente a 100% do valor
da obrigação tributária principal, é para o contribuinte verdadeira escorchante já
que fere a princípio constitucional;
3.8. Como se vê, do relatório-resumo relacionado à presente NFLD, sobre o
montante do crédito reclamado foi aplicada multa que exacerba e avilta o
montante do suposto débito;
3.9. A Constituição Federal veda aos entes políticos da Federação utilizar tributo
com efeito de confisco;
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (DRJ1) julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 63 a 69):
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração exibir à fiscalização documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias contendo informações diversas da realidade.
Bis in idem - inocorrência
Inexiste bis in idem quando há lavratura de autos de infração decorrentes de
condutas diversas..
Penalidade - princípio do não confisco.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
(destaques no original)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000622/2008-37
5
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
tão somente ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 77 a
79).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/2/2010
(processo digital, fl. 75), e a peça recursal foi interposta em 15/3/2010 (processo digital, fl. 76),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e
extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000622/2008-37
6
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000622/2008-37
7
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL 38)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente exibir qualquer documento ou livro relacionados com as CSP,
apresentá-los sem atendimento das formalidades legais exigidas, com omissão ou informação
diversa da realidade, exatamente como estabelecem os arts. 33, §§ 2o e 3o, 92 e 102 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ademais, há de se considerar a regulamentação do reportado comando legal por meio do Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999, arts. 232 e 333, parágrafo único, 283, inciso II, alínea “j”, e 373,
alterado pelo Decreto no 4.862, de 21 de outubro de 2003, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000622/2008-37
8
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000622/2008-37
9
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Como se vê, transcrita matriz legal determina a aplicação da reportada penalidade
nos exatos termos adotados pela Autoridade Fiscal, que tem atividade vinculada determinada pelo
CTN, art. 142, parágrafo único, já transcrito em tópico precedente. Logo, restava-lhe, como de fato
ocorreu, constituir o respectivo crédito tributário, eis que, nos autos, restou provado o
descumprimento da discutida obrigação tributária acessória.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Na hipótese vertente, relativamente às demais alegações recursais, a Contribuinte
apenas reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos (processo digital, fls. 67 e 68):
13. As normas acima foram instituídas para possibilitar ao fisco a apuração da
base de cálculo das contribuições previdenciárias, daí ser induvidoso que a
impugnante, ao deixar de lançar em sua contabilidade as remunerações pagas aos
médicos que lhe prestaram serviços - segurados contribuintes individuais,
desobedeceu às referidas disposições normativas.
14. Outrossim, alegou a autuada que se está diante de um caso de bis in idem, vez
que o mesmo fato está sendo punido pelo auto de infração de n° 37.021.119-7
(CFL 68).
14.1. Entretanto, não há que se falar em bis in idem no presente caso, posto que o
fato (ação ou omissão) que deu causa ao auto de infração em análise foi a
empresa deixar de lançar em sua contabilidade as remunerações pagas aos
médicos integrantes do seu corpo clínico, sendo tal fato verificado mediante
exame dos contratos firmados com empresas operadoras de planos de saúde,
faturas emitidas para os clientes do hospital, bem como nos Comprovantes de
Prestação de Serviços - CPS, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da
Infração (fls. 10/15).
14.2. Por sua vez, os fatos que deram causa ao Auto de Infração 37.021.119-7, se
relacionam à falta de informação nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, das remunerações dos médicos que lhe
prestaram serviços, ou seja, fatos distintos com capitulação legal própria (art. 32,
inciso IV e § 5° (inciso e parágrafo acrescentados pela MP 1.596-14, de
10/11/1997, convertida na Lei 9.528, de 10/12/1997), combinado m artigo 225,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.756 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000622/2008-37
10
IV, § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06/05/1999), diversa da presente autuação.
15. Portanto, além de não proceder o inconformismo da empresa em relação à
alegada inadequação da penalidade à falta cometida, não tem essa instância
julgadora competência para suprimir ou mesmo reduzir a multa aplicada, a
pretexto de considerá-la excessiva, abusiva ou com feito confiscatório, uma vez
que o autuante agiu rigorosamente de acordo com a lei [...]
Como se vê, a razão não está com a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 96
DF CARF MF
Original